Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707648-37.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SLU SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA GRANJA DO TORTO D E S P A C H O A ação de ressarcimento ao erário foi ajuizada por SLU SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL contra ASSOCIACAO DOS MORADORES DA GRANJA DO TORTO (ID 16034015 - pág. 1/8). O processo foi julgado sem exame do mérito (sentença – ID 16034350 - pág. 1/2). Inconformado, apela o DISTRITO FEDERAL (ID 16034366 - pág. 1/6). Considerando que SLU SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL tem personalidade jurídica própria, por se tratar de autarquia distrital[i], intime-se SLU SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL para regularizar peça recursal. [i] “O Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público interno, não se confunde com o Serviço de Limpeza Urbana - SLU. Parte legítima passiva é essa autarquia em ação proposta por servidor dessa reclamando gratificação funcional.” (Acórdão 636223, 20120110633079APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2012, publicado no DJE: 27/11/2012. Pág.: 297). “O SLU tem personalidade jurídica própria, inconfundível com a do Distrito Federal, razão pela qual este carece de legitimidade para responder a demanda em que o servidor aposentado da autarquia almeja o pagamento de adicional de insalubridade.” (Acórdão 631001, 20090110398000APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2012, publicado no DJE: 16/11/2012. Pág.: 113). Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora